Tribunal: TJES
Processo: 5013495-48.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013495-48.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA ROSSI

APELADO: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO Nº. 5013495-48.2024.8.08.0014

APELANTE: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A

APELADA: MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA ROSS

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. RECUSA ADMINISTRATIVA E RESISTÊNCIA À PRETENSÃO AUTORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença da 1ª Vara Cível de Colatina/ES, que, nos autos da ação de exibição de documentos (art. 396 do CPC), julgou parcialmente procedente o pedido para homologar a exibição parcial de contrato e determinar a apresentação de outros documentos relacionados (faturas e planilhas de débitos), além de condenar a requerida ao pagamento dos ônus sucumbenciais, em razão da resistência injustificada à exibição extrajudicial e judicial dos contratos nºs 600321247 e 600321239.

A apelante sustenta que não deve arcar com honorários de sucumbência, pois teria apresentado os documentos solicitados com a contestação, inexistindo pretensão resistida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em ação de exibição de documentos, quando há alegação de ausência de resistência e apresentação dos documentos em contestação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, nas ações de exibição de documentos ou de produção antecipada de provas, os honorários de sucumbência são devidos somente quando demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral, aplicando-se os princípios da causalidade e da sucumbência (AgInt no AREsp 1.756.377/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 05/05/2021; AgInt no AREsp 1.568.286/SE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 19/02/2020).

Constatou-se nos autos que a apelada buscou administrativamente a exibição dos contratos e documentos, sem resposta efetiva da apelante, configurando recusa administrativa.

Ademais, o contrato nº 600321239 apresentado pela apelante refere-se a terceiro estranho à lide.

A conduta da apelante, ao requerer a extinção do processo sem resolução do mérito sob o argumento de ausência de interesse de agir e inadequação de via administrativa, reforça o caráter resistido da demanda, ensejando a aplicação dos honorários de sucumbência.

A sentença observou corretamente o entendimento jurisprudencial e o art. 85, § 11, do CPC, ao condenar a apelante e majorar os honorários em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

São devidos honorários advocatícios nas ações de exibição de documentos quando comprovadas a recusa administrativa e a resistência judicial à pretensão autoral.

A apresentação incompleta dos documentos solicitados configura resistência injustificada, legitimando a condenação da parte requerida aos ônus de sucumbência.

A majoração de honorários em grau recursal é cabível quando o recurso é integralmente desprovido, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 396, 397, 399, III, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.756.377/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 03/05/2021, DJe 05/05/2021; STJ, AgInt no AREsp nº 1.568.286/SE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17/02/2020, DJe 19/02/2020; STJ, AgInt no AREsp nº 1.481.435/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 03/09/2019, DJe 10/09/2019; TJES, Apelação Cível nº 5039618-24.2022.8.08.0024, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 1ª Câmara Cível, j. 2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de apelação cível interposta por
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A,
contra a r. sentença exarada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina/ES que, nos autos da demanda intitulada de
“ação de exibição de documentos pelo art. 396 do cpc”
, ajuizada por
MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA ROSSI
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, para fins de:
“1.HOMOLOGAR a exibição do contrato de n°. 600321247. 2. DETERMINAR a exibição das faturas de cartão e planilha de débitos atualizados do contrato de n°. 600321247. 3. DETERMINAR a exibição do contrato de n°. 600321239 e de todos os documentos a ele atinentes, inclusive faturas de cartão e e planilha de débitos atualizados. Por fim, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, penso que os encargos devem recair exclusivamente sobre a requerida, porquanto deu causa ao ajuizamento da demanda pela recusa imotivada de exibição extrajudicial, bem como pela não apresentação devida de todos os documentos solicitados em juízo.”

Nas razões recursais, a parte apelante alegou a necessidade de reforma da sentença no tocante aos ônus de sucumbência, defendendo a inaplicabilidade de honorários advocatícios de sucumbência à apelante, visto que apresentou os documentos solicitados junto com a contestação, configurando ausência de pretensão resistida.

Intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A controvérsia central do presente recurso de apelação cível cinge-se em verificar o cabimento da condenação da parte apelante ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Assim sendo, registro que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao estabelecer que, nas ações de exibição de documentos e produção antecipada de provas, o cabimento da condenação em honorários se baseia nos princípios da sucumbência e da causalidade, e é condicionada à demonstração de recusa administrativa e resistência à pretensão autoral. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1.
"O Superior Tribunal de Justiça possui a compreensão de que, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, somente haverá condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nas ações de exibição de documentos, quando demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral" (AgInt no AREsp n . 1.756.377/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/5/2021, DJe de 5/5/2021.)
1 .1. Rever a conclusão das instâncias ordinárias acerca da ocorrência de pretensão resistida autoral, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, providência esta que é inadmissível na estreita via do recurso especial, consoante o enunciado da Súmula 7 do STJ. Precedentes. 2 . Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2389142 BA 2023/0202926-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 29/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA . REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO .
1. Segundo a jurisprudência do STJ, são cabíveis honorários de sucumbência, nas ações cautelares de exibição de documentos, quando houver resistência da parte requerida ao atendimento do pedido, qual seja, a exibição dos documentos solicitados, em observância ao princípio da causalidade.
Na hipótese, a ré não foi condenada ao pagamento das verbas de sucumbência, pois apresentou, no curso do feito, a documentação requerida. Rever tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7 desta Corte . 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1568286 SE 2019/0247099-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/02/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/02/2020)

(...)
Não há que se falar em fixação de honorários advocatícios, na medida em que a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que, em conformidade com os princípios da sucumbência e da causalidade, são devidos honorários advocatícios em ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, desde que demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral, o que, como visto, não ocorreu na hipótese
."(Agina no
AREsp n. 1.481.435/SP
, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 3/9/2019, DJe 10/9/2019) e (
AgInt no AREsp 1512231/SP
, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019)

Na hipótese dos autos, verifico que o MM. Juízo de primeiro grau assentou a resistência da parte apelante nos seguintes fundamentos:

“ (...) Com efeito, do cotejo dos anexos à defesa, observa-se que, embora a ré tenha carreado cédulas de número idêntico aos de que se pede exibição, o nome e RG do beneficiário constantes no contrato de n°. 600321239 divergem substancialmente dos da requerente, tratando-se de um terceiro, Maria Rozalina dos Santos, RG 15660329.

Já no que tange ao contrato exibido de n°. 600321247, verifico inconsistência tão somente no número de RG exarado, figurando mero erro material, carecendo, no entanto, a exibição de suas respectivas faturas de cartão e planilha de débito atualizado.

Neste sentido, entendo por não satisfeita integralmente a determinação contida no despacho inicial.”

Em razão disso, condenou a parte apelante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Neste contexto, apesar da tese de defesa de ausência de resistência, entendo que acertado o posicionamento do MM. Juízo de primeiro grau.

Primeiro porque a parte apelante deu razão ao ajuizamento da demanda, na medida em que há prova nos autos de que a parte apelada buscou sanar o imbróglio administrativamente, mas a parte apelante restou omissa (ID. 16392708).

Segundo porque a parte apelante até o presente momento não apresentou toda a documentação solicitada na exordial, na medida em que colacionou documento de terceiro aos autos (ID. 16392717), afastando-se do acolhimento do pedido formulado na exordial.

Para além disso, manifestou resistência jurídica expressa ao pedir a extinção do feito sem resolução de mérito por falta de interesse de agir, baseando-se, inclusive, na tese de que a reclamação no PROCON/CONSUMIDOR.GOV não era o meio idôneo e na falta de recolhimento de custos de serviço.

Dessa forma, evidenciada a recusa administrativa e a resistência à pretensão autoral na esfera judicial, torna-se cabível a condenação da parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios. Nestes termos, já se posicionou este Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA . PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1) Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que julgou procedente ação de exibição de documentos, determinando o fornecimento, no prazo de 30 dias, dos extratos pormenorizados dos contratos nº 343.102 .331 e 343.102.508 e seus aditivos, além de condená-lo ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 750,00. 2) O apelante sustenta, em síntese: (i) a parte autora pretende modificação de cláusulas contratuais previamente pactuadas; (ii) ausência de prova mínima que justifique a inversão do ônus da prova, com a inaplicabilidade do CDC ao caso; (iii) a impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, argumentando que a ação fora ajuizada sem justificativa plausível . 3) Os apelados apresentaram contrarrazões, arguindo preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, requerendo o desprovimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4) Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso preenche os requisitos de admissibilidade à luz do princípio da dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se há obrigação da instituição financeira em exibir os documentos solicitados, bem como a incidência de honorários advocatícios. III . RAZÕES DE DECIDIR 5) O recurso deve ser conhecido, pois, embora reitere argumentos anteriores, demonstra a irresignação do apelante e permite a compreensão da controvérsia, não configurando violação ao princípio da dialeticidade recursal.
6) A ação de exibição de documentos tem previsão nos art. 396 e inciso II do art. 399 do CPC, sendo cabível quando demonstrada a existência da relação jurídica entre as partes e a necessidade da documentação requerida . 7) No caso concreto, os apelados comprovaram ter solicitado previamente os documentos ao banco, que não os forneceu integralmente, caracterizando resistência injustificada à exibição. 8) O pedido formulado pelos apelados atendeu aos requisitos do art. 397 do CPC, demonstrando a descrição dos documentos, a finalidade da prova e a existência dos documentos em poder do apelante. 9) A jurisprudência desta Corte reconhece que a recusa injustificada ao fornecimento dos documentos justifica a procedência do pedido de exibição . 10) A condenação ao pagamento de honorários advocatícios é cabível, pois configurada a resistência infundada do apelante, nos termos do art. 85 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE 11) Recurso desprovido . Tese de julgamento: 1) A mera repetição de argumentos anteriores não configura, por si só, violação ao princípio da dialeticidade recursal quando evidenciada a impugnação específica aos fundamentos da sentença. 2) A instituição financeira tem o dever de exibir documentos bancários de contratos firmados com o cliente quando demonstrada a relação jurídica e a recusa administrativa em fornecê-los. 3) A resistência injustificada à exibição de documentos enseja a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 396, 397, 399, III, e 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo Interno Cível AI nº 024209002245, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, j . 15/03/2022. TJES, Apelação Cível nº 11090036507, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, j . 05/05/2020. TJES, Apelação Cível nº 0027498-50.2012.8 .08.0035, Rel. Des. Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, j . 16/12/2024. TJES, Apelação Cível nº 5007528-90.2022.8 .08.0014, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, Quarta Câmara Cível, j . 04/10/2023. TJES, Apelação Cível nº 0016084-83.2015.8 .08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, j . 19/07/2023.(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50396182420228080024, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CÉDULA DE CREDITO BANCÁRIO. REQUERIMENTO EXTRAJUDICIAL FORMULADO. RESISTÊNCIA INFUNDADA. APRESENTAÇÃO POSTERIOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. FIXAÇÃO RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. INCIDÊNCIA DO ART.
85
,
§ 11
DO
CPC
. 1. Na ação de exibição de documento somente haverá condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral.
2. Configurada a inação da apelante em responder ao requerimento extrajudicial formulado pelo apelado, a sua resistência infundada à pretensão e, por fim, a apresentação extemporânea do documento, entendo que acertada a sua condenação ao pagamento de honorários de sucumbência.
3. Montante de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de condenação da apelante ao pagamento de honorários que não é desarrazoado, inclusive, em harmonia com precedentes deste Tribunal em casos análogos. 4. Recurso desprovido. Honorários recursais de R$ 100,00 (cem reais). (Data: 19/Jul/2023 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número:
0016084-83.2015.8.08.0024
Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Sucumbenciais)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO . PROCEDIMENTO COMUM. RESISTÊNCIA À PRETENÇÃO AUTORAL. HONORÁRIOS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . 1. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça É possível o ajuizamento de ação autônoma de exibição de documentos, sob o rito do procedimento comum, para a exibição de documento ou coisa que se encontre na posse de outrem. ( REsp 1.803 .251/SC) 2. Segundo entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania A pretensão, como assinalado, exaure-se na apresentação do documento ou coisa, sem nenhuma vinculação, ao menos imediata, com um dito pedido principal. ( REsp 1803251/SC) 3. De acordo com o Enunciado nº 129, do II Fórum Permanente de Processualistas: É admitida a exibição de documentos como objeto de produção antecipada de prova, nos termos do art . 381 do CPC. 4.
São devidos honorários advocatícios em ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, desde que demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral, tal como se deu na espécie.
5 . Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AC: 00025056820198080011, Relator.: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 01/03/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/03/2021)

Ante
o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A
, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença que julgou procedente a pretensão autoral.

Com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação da parte apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais para R$1.200,00 (mil e duzentos reais).

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 09/10/2025 às 15:04:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59616809102025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.